Tribunal: TJMT
Processo: 0007482-03.2017.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007482-03.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0020-67 (APELANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), WERNER ADOLFO ALTENBURGER - CPF: 385.262.639-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA OKADA SCHOLL - CPF: 366.733.749-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO ERVINO SCHOLL - CPF: 099.140.219-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0020-67 (APELADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela OVETRIL Óleos Vegetais Ltda., em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÕES CÍVEIS –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ACESSÓRIA –
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE – RESPEITADO – AUSÊNCIA DE CONFISCO – EXCESSO DA EXECUÇÃO – DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSOS DESPROVIDO
.

Não há falar em multa des
proporcionalidade ou desarrazoável
, porquanto esta foi determinada em estrita observância ao estabelecidos por lei
.

A Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso a multa prevista no art. 45, V, ‘i’ da Lei 7.098/98 e a consequente aplicabilidade do art. 112 do CTN ao caso, haja vista que teve incidência por cada livro não autenticado.

Assevera que sua interpretação deve ser favorável para a contribuinte, incidindo a penalidade apenas sobre o livro e não por mês.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a sequência de várias infrações apuradas numa única autuação caracteriza infração de natureza continuada, devendo ser aplicada sobre elas uma única multa.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados e, de consequência, manifestar a respeito do art. 45, V, ‘i’ da Lei 7.098/98, art. 112 do CTN e art. 489, § 1º IV e VI do CPC, de modo que seja esclarecida a razão de não se aplicar ao caso os precedentes do STJ suscitados na apelação e nesses embargos de declaração.

O Embargado apresentou sua manifestação no id. 203130691, alegando a inexistência de vicio no acórdão embargado.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a OVETRIL Óleos Vegetais Ltda. opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso a multa prevista no art. 45, V, ‘i’ da Lei 7.098/98 e a consequente aplicabilidade do art. 112 do CTN ao caso, haja vista que teve incidência por cada livro não autenticado.

Assevera que sua interpretação deve ser favorável para a contribuinte, incidindo a penalidade apenas sobre o livro e não por mês.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a sequência de várias infrações apuradas numa única autuação caracteriza infração de natureza continuada, devendo ser aplicada sobre elas uma única multa.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelo.

O acordão embargado consignou, ainda, que que não há no sistema jurídico tributário previsão a cerca da configuração da infração tributária continuada, para fins de redução de multas impostas pelo descumprimento de obrigação acessórias por parte dos contribuintes.

Logo, como bem observado pelo Magistrado Singular, para configuração da apuração da infração tributária pouco importa a real intenção do agente em contrariar a norma, bastando a configuração de comportamento que tenha concorrido para a ocorrência da infração tributária.

Assim,
in casu
, a Apelante deixou de cumprir obrigação acessória pelo atraso na autenticação de livro fiscal escriturado por processamento de dados e, a Lei Estadual n.7098/1998 é clara ao dispor pena de multa 5 (cinco) UPFMT por livro, por mês ou fração para a hipótese. Veja-se:

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

V - Infrações relativas a livros fiscais e registros magnéticos:

(...)

i) falta de livro fiscal ou sua utilização sem prévia autenticação da repartição competente - multa equivalente ao valor de
5 (cinco) UPFMT por livro, por mês ou fração
, contado da data a partir da qual tenha sido obrigatória a manutenção do livro ou da data de utilização irregular;

Desse modo, tenho que não é cabível a modificação do critério legal para a incidência da sanção, com fundamento em situação jurídica sem previsão legal.

Frisa-se, a multa incidente pelo inadimplemento da obrigação, não tem caráter de confisco, haja vista que é sanção pelo descumprimento e dá de ter valor significativo, porque objetiva desestimular o inadimplemento.

Sendo assim, n
ão há falar em multa des
proporcionalidade ou desarrazoável
, porquanto esta foi determinada em estrita observância ao estabelecidos por lei
.

Ademais, no que tange a irresignação apontada, de que o
decisum
embargado não observou o entendimento contrário dos Tribunais Superiores, tem-se que não gera omissão ou
contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, já que o
vício tem que ser próprio do acordão, ou seja, verificado entre sua fundamentação e respectiva conclusão.

A propósito:

A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4ª T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)

A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna do acórdão, verificada entre sua fundamentação e conclusão.(...)”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 10.023/SP; Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª. T.; Julg. 07/08/2012, DJe 20/08/2012)

Assim, muita embora exista controvérsia, sobre a matéria que envolve este recurso, isso não implica na contradição ou omissão da qual se refere o artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois o vício não foi inerente ao acórdão embargado.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024